Tribunal: STF
Processo: RE 1222225
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 37, XV, da Constituição, interpretado no julgamento do Tema 514 da sistemática da Repercussão Geral (ARE 660.010-RG/PR), determina que a ampliação da jornada de trabalho do servidor público deve vir acompanhada da correspondente elevação da remuneração.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.